Tribunal: TJDFT
Processo: 0003237-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, mesmo que fixada a pena abaixo de 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto.
2. Recurso conhecido e desprovido.